Tribunal: STF
Processo: RHC 107379
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-13
Data de publicação: 2014-05-13

Ementa:
Ementa: Recurso ordinário em habeas corpus. Dosimetria da pena. Reexame de fatos e provas. Estupro (consumado e tentado), em continuidade delitiva. Aumento da pena devidamente justificado. 1. O acórdão do Superior Tribunal de Justiça está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, em sede de habeas corpus, não é possível promover uma rediscussão ampla dos fatos e provas utilizados pelas instâncias precedentes na dosimetria da pena privativa de liberdade. 2. O aumento da pena pela continuidade delitiva (½) foi devidamente justificado pelas instâncias de origem. 4. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.